Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE INOCORRENTE. PROCESSOS COM OBJETOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL DAS DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando reunidos os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução.
4. O art. 784, § 1o prevê que a propositura de ação para discutir o débito não inibe a possibilidade de promover a execução.
5. No caso específico dos autos, a execução pendente no Distrito Federal e o processo de conhecimento pendente no Rio de Janeiro tem objetos distintos, referindo-se a obrigações diferentes: um se refere a pedido de restituição de valores supostamente pagos em dobro, enquanto o outro se refere a cobrança de valores oriundos de confissão de dívida não adimplida, não existindo prejudicialidade entre eles.
6. Não se mostra possível, no presente momento processual, a compensação entre as dívidas, uma vez que a obrigação em discussão no processo de conhecimento não se encontra revestida dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que permitiriam a sua compensação com a obrigação discutida na execução, conforme preconiza o art. 369 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o, art. 313, V, art. 784, § 1o, art. 369.